Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-89.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806371-89.2021.8.14.0051

APELANTE: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0806371-89.2021.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE
: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS.

ADVOGADO
: EDSONN SANTOS DOS REIS, OAB/PA N° 16.950.

APELADA
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ORIUNDAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES DA MERCÂNCIA DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806371-89.2021.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE
: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS.

ADVOGADO
: EDSONN SANTOS DOS REIS, OAB/PA N° 16.950.

APELADA
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jarlison Gean Vasconcelos dos Reis
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (
Num. 11261069 - Págs. 1 a 20)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais (
Num. 11261090 - Págs. 1 a 11)
, pugnou-se, preliminarmente, pela nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio; e, no mérito, pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória.

As contrarrazões ministeriais firmaram-pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 11261093 - Págs. 1 a 10
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer conclusivo pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 11694181 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Pugna a defesa a nulidade da prova referente à entrada dos policiais militares no domicílio do recorrente, baseada apenas em suposta denúncia anônima, via celular.

Com efeito,
da doutrina de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional - 24.

ed. - 2 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

“O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

Nesse sentido, vale colacionar o que o Colendo Tribunal Federal, no tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicilio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o correu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na espécie, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer (
Num. 11694181 - Págs. 1 a 5)

em análise aos relatos prestados pelas testemunhas policiais Alexandre Campos Rocha e Jhonilson Fonseca Viana

(
Num. 11261054 - Págs. 1 a 3)
, depreende-se, de forma coesa, que, após denúncia anônima, os agentes da lei se dirigiram até o endereço indicado, localizando um veículo, o qual foi confirmado pelo próprio apelante ser de sua propriedade. Assim, “
após buscas, foram encontradas no veículo 2 (duas) trouxinhas de cocaína, e na residência do acusado,
após adentraram com a autorização do mesmo
, os policiais encontraram mais 29 invólucros de cocaína, pesando 32,59g, 12 porções de cocaína, pesando 310,0g, 1 balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme transparente e sacolas plásticas transparentes
”.

Eis os relatos testemunhais devidamente transcritos no bojo do parecer ministerial (
Num. 11694181 - Págs. 3 e 4):

“O policial militar ALEXANDRE CAMPOS ROCHA relatou em juízo que receberam denúncia informando que o réu havia desembarcado cocaína em sua residência; que se dirigiram até o local indicado, onde havia um carro em frente ao imóvel, e no veículo encontraram 2 cabeças de cocaína; que o réu disse que era proprietário do veículo; que na residência do acusado apreenderam mais entorpecente, balança de precisão e papel filme.

O policial militar JHONILSON FONSECA VIANA relatou em juízo que receberam denúncia anônima; que averiguaram o carro e encontraram droga no interior do mesmo; que foi encontrada mais quantidade de droga na residência do réu; que o réu assumiu ser o proprietário do carro.

O réu JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o carro era de seu cunhado, mas estava responsável pelo veículo naquele momento; que a droga apresentada pelos policiais não era sua”.

Neste ponto, não se verifica que houve qualquer entrada forçada apta a ensejar ilegalidade das provas oriundas da apreensão em questão, assim como o fato de ter sido encontrado pequena parcela de quantidade da droga no veículo consubstancia as necessárias fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, sobretudo nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, amoldando-se à hipótese em questão.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal.

03. DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO INSERTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante pelo delito inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por alegação, em suma, de insuficiência probatória.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que melhor sorte não a assiste.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no art. 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, conforme passarei a fundamentar.

Do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2021.04.000616-QUI extraio integralmente (
Num. 11260936 - Págs. 1 a 4
):

“2 - DO MATERIAL:

2.1 - Trata-se de 29 (vinte e nove) invólucros, confeccionados em plástico transparente, sendo alguns destes amarrados individualmente com linha na cor azul e outros com linha na cor vermelha, contendo em seu interior substância de cor esbranquiçada, em forma de pó (Foto 01), com forte odor característico; apresentando massa total, com embalagens, de 32,59 g (trinta e dois gramas e quinhentos e noventa miligramas). O material em questão foi recebido acondicionado em sacola plástica na cor branca semitransparente;

2.2 - Trata-se de 02 (dois) invólucros, confeccionados em plástico na cor preta, amarrados individualmente com linha na cor azul claro, contendo substância de cor esbranquiçada, em forma de pó (Foto 02), com forte odor característico; apresentando massa total, com embalagens, de 4,71 g (quatro gramas e setecentos e dez miligramas). O material em questão foi recebido acondicionado em saco plástico transparente;

2.3 - Trata-se de 12 (doze) porções de substância esbranquiçada, em forma de pó e pedra (Foto 03), com forte odor característico, embaladas em plástico transparente, amarradas individualmente com um nó pelo próprio plástico, apresentando massa total, com embalagens, de 310,00 g (trezentos e dez gramas). O material em questão foi recebido acondicionado em sacola plástica branca semitransparente.

4 - DO RESULTADO: Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA nos materiais analisados e descritos acima”.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
Num. 11261069 - Págs. 8 a 13
):

“A meu ver a materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame Definitivo nº 2021.04.000616-QUI (Id 31643357) que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se da substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína.

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo ser analisada a autoria do delito, para verificar se os acusados realmente praticaram esse delito. Assim urge verificar a autoria do delito.

Pois bem, inicialmente no tocante ao delito de tráfico devo destacar que ao ser ouvido em Juízo negou que estava praticando tráfico, afirmando de forma sintética que a droga não seria dele, dando a entender que teria sido plantada no veículo e em sua residência, quiçá pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante.

Mas apesar das teses defensivas do acusado a meu a meu ver existem provas mais do que suficientes de que ele estava praticando o crime de tráfico de entorpecente, eis que inicialmente, que não restou provado que ele estava fazendo uso da substância entorpecente, mas sim guardando, tendo em depósito, transportando, para posterior venda, bem como, entregando a terceira pessoa a substância entorpecente. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao acusado demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou demonstrado pelo réu, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que a acusada na realidade era guardando, tendo em depósito, transportando, para posterior venda, bem como, entregando a terceira pessoa a substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Além disso, merecem especial atenção os depoimentos dos agentes policiais prestados na audiência de instrução e julgamento, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente inicialmente no veículo utilizado pelo acusado (e que agora se sabe foi registrado depois de sua apreensão) e posteriormente na casa do acusado, especificamente no guarda-roupa do acusado, sendo que encontraram ainda outros apetrechos utilizados para o tráfico como sacos plásticos e balança de precisão, caracterizando assim o tráfico de entorpecente, bastando assistir as mídias com as afirmações dos policiais ALEXANDRE CAMPOS ROCHA, JHONILSON FONSECA VIANA e JOSÉ NAZARENO BATISTA DA SILVA, o que para mim caracteriza a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Anoto que o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho, como bem decidiu a 2ª Turma do nosso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 77.974/RS, cuja ementa segue transcrita, in verbis: “Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Sacola ou bolsa em que era acondicionada a droga: não-apreensão. Testemunha policial. Insuficiência de prova para condenação. I – A não-apreensão de sacola ou bolsa em que a droga, envolvida em plástico, estava acondicionada é de pequena ou nenhuma importância, dado que a materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos. II – O SIMPLES FATO DE SER POLICIAL NÃO TORNA SUSPEITO OU INVÁLIDO O SEU TESTEMUNHO. PRECEDENTES DO STF: HC 51.577-SP, Rodrigues Alckmin, RTJ 68/64; RHC 66.359-SP, Moreira Alves, DJ 14-10-88; HC 67.648-PR, Aldir Passarinho, RTJ 133/693; HC 71.422-DF, Velloso, DJ 25-8-95 e HC 76.381-SP, Velloso, DJ 14-8-98. III – omissis” – grifo nosso (RTJSTF 173/899). É imperioso ainda transcrever parte do voto do Ministro Relator Carlos Velloso (RTJSTF 173/901), senão vejamos: “Quanto à prova testemunhal colhida mediante depoimentos de policiais que participaram das diligências, esta Corte tem decidido que o simples fato de ser policial não torna suspeito ou inválido o seu testemunho. Nesse sentido decidiu em Plenário desta Corte no HC 67.648-PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho, ficando assim ementado o acórdão: ‘Habeas Corpus. Impetração por advogado: inexistência de obrigatoriedade. Auto de prisão em flagrante: testemunha policial. Matéria de prova. (...). NÃO INVALIDA O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE QUE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA SIRVA DE TESTEMUNHA, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. – grifamos – DJ 14.8.98. Destaco que recentemente (neste ano de 2017) o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul enfrentou essa questão senão vejamos alguns julgados:

(...)

Desta feita não assiste razão para este Juízo não valorize os depoimentos prestados pelas pessoas que participaram da diligência, ou seja, pelos policiais. Neste sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado já decidiu em recente julgado proferido em 09.07.2001, por unanimidade, cuja presidência foi exercida pelo Eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e Relator o Ilustre Desembargador Jaime dos Santos Rocha, cujo acórdão tomou nº 39.587, o que pedimos vênia para transcrever parte do voto do relator, a saber: “(...) De outro lado, a autoria do delito apontada na Polícia pela acusada (...), é corroborada pelas testemunhas de acusação. Da mesma forma se infere, da peça policial que os depoimentos dos investigadores são consentâneos e coerentes com as provas produzidas nos autos. Em assim sendo, afora a qualidade de servidores públicos, que tem a função precípua de preservar a ordem pública e, como tal, o interesse social, as suas declarações não podem ser desprezadas pelo douto Magistrado “a quo” na formação de seu convencimento. Aliás, sobre o tema, a jurisprudência dos nossos Tribunais é, unânime ao proclamar que: “Salvo demonstração em contrário, é válida e eficiente a prova em auto de flagrante constituída do testemunho exclusivo de policiais participantes da diligência, pois as hipóteses de suspeição e impedimento têm previsão legal exaustiva (TJRS – Rel. Luiz Gonzaga Hofmeister – RF 320.239). O testemunho de policiais se constitui prova como outra qualquer, pois, do contrário, muitos crimes restariam sem punições (TACRIM-SP: JUTACRIM 48/310)” – grifo nosso – RTJ 81/184.

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde a mesma foi produzida. Além disso, suspeição também cabe a testemunha de defesa, por ser esposa do acusado, além do que não vejo respaldo na tese da mesma de que o entorpecente não teria sido encontrado na sua residência, pois, dificilmente em plena luz do dia os policiais iriam “plantar” entorpecente nos pertences do acusado. Assim entendo estar comprovado que o acusado JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente nas modalidades guardar, ter em depósito, transportar, para posterior venda, bem como, entregar a terceira pessoa substância entorpecente.”

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, de forma detalhada e concisa, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos na fase judicial.

Verificou-se, de fato, conforme relatado pelos policiais militares, que foram encontradas em poder do apelante certa quantidade de drogas (já relacionadas acima) – cocaína, assim como insumos para sua manufaturação, tais como sacos plásticos e balança de precisão.

Ressalto que os testemunhos dos policiais referidos se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante não concorreu para a infração penal de tráfico de drogas; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a subsunção de sua conduta ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n 11.343/2006, conforme a narrativa da peça exordial e fundamentado na sentença.

Assim, mantenho a condenação imposta ao recorrente intacta.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 02/10/2024